Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713094-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO 04603473141 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0714956-73.2021.8.07.0001, promovida em desfavor de GUILHERME GONCALVES DE ARAUJO 04603473141, indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens aptos à penhora, ao fundamento de que não há indicativo de sua ocultação. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 70600409, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, e determinou a intimação da parte agravada para contrarrazões. Nos termos dos avisos de recebimento devolvidos (IDs 71311514 e 71592383), o agravado não foi intimado. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravado fora citado por meio de aplicativo de mensagens, consoante a certidão de ID 117031613 dos autos de origem. Sendo assim, com fundamento na Resolução 354/2020 do CNJ, e na Portaria GC n. 155/2020, atualizada pela Portaria GC n. 34/2021, determino a intimação do agravado, por intermédio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), no número de telefone indicado na certidão acima mencionada, qual seja (61) 99305-7078, para a apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 10:36:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora